Tribunal: TJDFT
Processo: 0734688-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO EM UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - UNIEB. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou, como de efetivo magistério, o labor prestado pela autora perante a Unidade Regional de Educação Básica de Brazlândia (UNIEB) entre 27/3/2008 e 31/12/2009, para fins de aposentadoria.

2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 54283243).

3. Em suas razões recursais (ID 54283240), o Ente Distrital sustenta que os períodos foram corretamente excluídos da contagem de tempo, uma vez que a autora/recorrida desempenhou atividades absolutamente burocráticas em órgão regional da Secretaria de Educação, tempo que não pode ser contabilizado para efeito de aposentadoria especial de professor. Requer a improcedência dos pedidos.

4. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores (art. 40, § 5o), consistente na redução, em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo), dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

5. A Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe;(...)”

6. Sobressai dos julgamentos pelo STF da ADI n.o 3.772/DF em 2008 e do Tema 965 em 2017, em superação da Súmula n.o 726 em 2003, que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico - estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio -, por professores de carreira.

7. O STF considera a função de coordenação como de efetivo magistério, desde que exercida em estabelecimento de ensino básico por professor de carreira; há vários precedentes das Turmas Recursais considerando como estabelecimento de educação básica o UNIEB: acórdãos n.o 1257778, 1389661 e 1347407. Logo, o exercício da atividade de coordenação junto à Unidade Regional de Educação Básica de Brazlândia (UNIEB) no período de 27/3/2008 a 31/12/2009 deve ser computado à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria, porquanto a requerente exerceu atividades pedagógicas típicas de magistério.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.